Tribunal: TJSP
Processo: 1006211-47.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. Discussão sobre débitos pretéritos oriundos de defeito constatado por prepostos da Ré. Consumidor em dia no pagamento do fornecimento ordinário de energia tem direito a não interrupção da prestação de serviço. Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Valor fixado de forma razoável e de acordo com a concretude dos fatos e das partes. RECURSO DA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. Discussão sobre débitos pretéritos oriundos de defeito constatado por prepostos da Ré. Consumidor em dia no pagamento do fornecimento ordinário de energia tem direito a não interrupção da prestação de serviço. Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Valor fixado de forma razoável e de acordo com a concretude dos fatos e das partes. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.